Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-35.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016488-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 411.460.421-91 (AGRAVADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000826-11.2020.8.11.0039 distribuída por ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA, determinou a suspensão imediata dos descontos de valores na folha salarial da recorrida referentes aos contratos ns. 333329477-9, 333250927-6 e 314421225-9, sob pena de multa diária no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Em suas razões, o banco agravante contesta o valor fixado a título de multa por descumprimento da liminar deferida. Questiona o prazo exíguo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para autorizar o cumprimento da decisão judicial em quinze dias e a exclusão da multa ou, sucessivamente, a redução do valor das astreintes.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID n. 53806476).

Em contrarrazões de ID n. 55460460 o banco agravado pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, tais como a interrupção de cobranças/descontos indevidas, necessária a observância dos seguintes requisitos:

contestação da existência integral ou parcial do débito;

b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

Vejamos a orientação jurisprudencial acima citada:

“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (grifei)

No caso dos autos, como se pode observar do instrumento de agravo, tenho que o juízo monocrático agiu com acerto, visto que se fazem presentes as condições para o deferimento da tutela, como a seguir se observará.

A primeira delas é o questionamento do débito, mediante a apresentação da presente ação declaratória de autoria da agravada, por meio da qual impugna completamente a dívida que está sendo descontada em sua folha folha salarial referentes aos contratos ns. 333329477-9, 333250927-6 e 314421225-9.

A referida ação questiona integralmente a relação negocial supostamente existente entre os litigantes e, em tese, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais, aquela será declarada inexistente. Dessa forma, se faz presente a primeira condição.

A segunda é que, analisadas as razões pelas quais a agravada pleiteou a antecipação de tutela deferida pelo magistrado, em sede de ação de conhecimento, verifico que estão pautadas em entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, respaldando a aparência do bom direito, haja vista que há precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, estando
sub judice
o débito, a cobrança indevida não merece ser mantida.

O terceiro item para a antecipação de tutela é que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

No caso em concreto, não há que ser exigível depósito da parte incontroversa, nem tampouco caução, na medida que se trata de inexistência da relação negocial, onde a integralidade do débito é objeto da ação proposta pela agravada.

A discussão travada na demanda originária abarca a inexistência/abusividade do negócio que gerou o débito em testilha, matéria de alta indagação, sendo, portanto, viável a antecipação de tutela em análise, haja vista que fundada na aparência do bom direito. Afigura-se lícito, pois, à recorrida rebater a dívida sem estar manchado pela reputação de inadimplente.

Deste modo, entendo que a obrigação de fazer merece ser mantida, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da medida antecipatória se revelaram presentes, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 330, do CPC. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A instituição financeira alega que a multa diária no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) imposta em primeiro grau em caso de descumprimento é excessiva e deve ser limitada, impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais.

Assim, como instrumento da jurisdição, tenho que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão. Logo, não há de se falar em coisa julgada ou mesmo em imutabilidade da decisão.

Por esta razão, entendo que não se deve falar em redução do valor da multa ou dilação do prazo temporal, pois nada impede que a parte agravante, futuramente, por ocasião da execução desta, pleiteie a sua redução ou não imposição.

Ademais, não há interesse em querer discutir o seu valor EM TESE.

A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o fito de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Assim, reduzi-la, neste momento, desestimularia o banco agravante de cumprir a obrigação, criando um obstáculo para a imposição das ordens judiciais.

É assim, porque, justamente, constitui a multa providência inibitória.

Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte da recorrida, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.

Preleciona o ilustre Professor e Mestre Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., p. 673:

“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Ademais, anoto que não passou pelo crivo do Juízo de primeiro grau a discussão a respeito do valor da multa ou dilação do lapso temporal, uma vez que não se formou uma dialética para se saber qual o valor mais razoável a ser fixado, de modo que a sua apreciação nessa seara configura supressão de instância.

Neste momento, pode o banco agravante atacar, tão somente, a legalidade da sua imposição, contudo, não fez no presente recurso.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020